Tribunal: STF
Processo: AP 1167
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOSÉ EDER LISBOA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    O julgamento virtual da presente Ação Penal 1.167/DF foi incluído na Sessão Plenária de 14/6/2024 a 21/6/2024.



    A Defesa de JOSÉ EDER LISBOA, em 13/6/2024 (petição STF nº 72.037/2024), requereu “a retirada do processo de pauta de julgamento”, em síntese, em razão da “ausência de manifestação da defesa sobre a manifestação da PGR (id 3bb3eb70, peça 299)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme já consignado, a Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Quanto ao pedido de retirada de pauta para abertura de prazo para manifestação da Defesa, as irresignações não merecem prosperar.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



     



    No presente caso, determinei à ANTT que confirmasse se o réu JOSÉ EDER LISBOA foi passageiro do ônibus placa 00M9E56, da empresa TRANSGIRO LTDA EPP, CNPJ 76.879.170/0001-50, que saiu de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR no dia 7/1/2023 em direção à Brasília/DF. (eDoc. 178) . 



    Em 17/5/2024, através da petição STF nº 58160/2024, foi apresentado o OFÍCIO SEI nº 14967/2024/GAB-DG/DG-ANTT por meio do qual anexou informação de que “com a referida Licença de Viagem, o senhor José Eder Lisboa não consta na Relação de Passageiros Transportados (23437394)”. Além disso, foram apresentados documentos. (eDoc. 189)



    Em 20/5/2024, a defesa do réu apresenta petição reiterando não ter sido o réu passageiro do ônibus em direção à Brasília, bem como requereu que os autos fossem remetidos ao Ministério Público Federal e que a “Polícia Federal esclareça por que informou em seu laudo pericial (...), que o acusado José Éder foi passageiro do ônibus placa OOM9E56, da empresa TRANSGIRO LTDA EPP, CNPJ 76.879.170/0001-50, que saiu de SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ/PR no dia 07/01/2023 em direção à Brasília.” (eDoc. 190) 



    A PGR salientou que “ A informação prestada pela autoridade policial pode não ter passado de mero lapso, porquanto não há nos autos elementos indicativos de que o réu tenha viajado de São Miguel do Iguaçu/PR para Brasília/DF no 7.1.2023 no ônibus da empresa Transgiro LTDA EPP […]. “



    Consignou ainda que “a denúncia narrou a adesão do réu aos mesmos desígnios do grupo que se amotinou no acampamento montado nas imediações do Quartel-General do Exército em Brasília até tentar depor o governo constituído pelas urnas e abolir o Estado Democrático de Direito, mediante os atos de depredação e vandalismo contra as sedes dos Três Poderes, bem como de violência contra as forças de segurança que tentava conter a invasão e os danos praticados no dia 8.1.2023 “ , de modo que “[...] a diligência para confirmar a presença do réu em ônibus que partiu do dia 7.1.2023 de cidade diversa da sua carece de relevância para a formação de sua culpa no contexto delitivo descrito na peça acusatória. “



    Conforme já ressaltado, a defesa apresentou alegações finais em 14/3/2024 e, após as informações apresentadas pela ANTT, manifestou-se reiterando não ter sido o réu passageiro do ônibus em direção à Brasília, de modo que não há qualquer motivo para a devolução do prazo requerido, ante a patente ausência de prejuízo para a Defesa, já que devidamente esclarecidos os pontos fáticos controvertidos e a ausência de diligências pendentes para apreciação do mérito das imputações descritas na denúncia.



    Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente